Tribunal: TJBA
Processo: 8065635-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065635-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO DANIEL FERREIRA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JOAO DANIEL FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUIZ ANTONIO DA SILVA HAGGE

AGRAVADO: JESSICA CERQUEIRA MONTEIRO

Advogado(s)
:
WELLINGTON CHARLES RAMOS DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU O DEPÓSITO JUDICIAL DE VALORES A TÍTULO DE ALUGUÉIS EM MONTANTE INFERIOR AO PACTUADO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM AÇÃO DE DESPEJO EM OUTRO FEITO. RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DECLARADA. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL PELA LOCATÁRIA. PERDA DA FINALIDADE DA CONSIGNAÇÃO DOS ALUGUÉIS. EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO PARA ANULAR A DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por locador em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Salvador que, nos autos de Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais movida pela locatária, determinou que esta efetuasse o depósito judicial da quantia que entendia devida a título de aluguéis (R$ 1.000,00), valor este inferior ao previsto no contrato.

O agravante sustenta que o contrato de locação já foi rescindido por sentença transitada em julgado nos autos da Ação de Despejo nº 0091939-09.2024.8.05.0001, tendo a agravada desocupado o imóvel voluntariamente. Além disto, aponta a existência de Ação de Cobrança com trânsito em julgado e em fase de execução pelos débitos locatícios não pagos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se subsistem os requisitos para a manutenção da decisão que permitiu o depósito judicial de aluguéis em consignação, diante da rescisão contratual e desocupação do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão recursal visa reformar a decisão que autorizou a consignação de valores mensais a título de aluguel por entender a Agravada que o imóvel possuía vícios estruturais.

Verifica-se, por meio dos documentos colacionados, que o vínculo locatício entre as partes foi formalmente rompido. A sentença proferida pela 6ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Causas Comuns (ID 170275179) declarou a rescisão do contrato de locação e decretou o despejo, decisão confirmada pela Segunda Turma Recursal e transitada em julgado.

A desocupação voluntária do imóvel pela Agravada em 15/06/2025, conforme noticiado, retira o objeto e a utilidade da decisão que autorizava o depósito de aluguéis vincendos, uma vez que a posse direta do bem retornou ao locador.

Inexiste fundamento para a manutenção de depósitos judiciais de aluguéis em processo de conhecimento quando já há título executivo judicial em Ação de Cobrança específica (nº 0008391-86.2024.8.05.0001) para os débitos da referida relação jurídica, sob pena de decisões conflitantes e prejuízo ao credor.

Confirmada a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante da incompatibilidade da medida consignatória com a realidade fática e jurídica atual das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: Declarada a rescisão do contrato de locação por sentença transitada em julgado e ocorrida a desocupação do imóvel, carece de objeto e fundamento jurídico a decisão que autoriza o depósito judicial de aluguéis em consignação, devendo a medida ser revogada.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 300 e art. 1.019, I.

Lei nº 8.245/1991.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8065635-97.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador/BA, agravante JOÃO DANIEL FERREIRA DOS SANTOS e como agravada JÉSSICA CERQUEIRA MONTEIRO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto desta Relatora.

II